Tribunal: STF
Processo: AI 802183
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Servidor público. Adicional de tempo de serviço. Previsão de gratificação de 1/3 incidente sobre cargo em comissão e abono salarial em legislação municipal (LC 302/1998 e Lei 1.867/2000, do Município de Santos e Lei Orgânica do Município de Santos). 3. Impossibilidade de reexame da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Verbete 280 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.